Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006). A defesa requer a absolvição, sob alegação de insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), ou, subsidiariamente, a neutralização da valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelos autos, com base no flagrante realizado por policiais e nos laudos periciais que confirmaram a natureza da substância entorpecente apreendida. A venda de drogas foi registrada em vídeo e corroborada por depoimentos testemunhais, afastando qualquer dúvida quanto à responsabilidade penal.
4. A valoração negativa da culpabilidade foi indevida, pois fundamentada em antecedentes criminais já considerados em outro vetor. A negativação das circunstâncias do crime, com base na localização dos fatos, também foi afastada, pois não se demonstrou de forma concreta que o local favorecia a prática do delito.
5. A reincidência específica justifica o agravamento da pena em 1/6, conforme entendimento consolidado. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, não é aplicável, em razão da reincidência da acusada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para afastar as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com redução da pena. Mantido o regime inicial fechado.
Tese de julgamento:
1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por meio de provas consistentes, como laudos periciais, vídeos e depoimentos testemunhais.
2. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime deve ser fundamentada em elementos concretos, sob pena de ser afastada.
3. A reincidência específica justifica o agravamento da pena em 1/6, salvo em casos excepcionais devidamente fundamentados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, § 2o, "a" e § 3o; 59; 61, I; 68; 44; Lei n.o 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13.03.2023; STJ, Tema 1172; TJDFT, Acórdão 1116149, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09.08.2018; TJDFT, Acórdão 1688324, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13.04.2023.